Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO APLICADA NA SENTENÇA INFERIOR A 1/12 (UM DOZE AVOS). CORRETA A DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.

2. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a prevalência da agravante, de modo que se incremente a pena, na segunda fase, à fração de 1/12 (um doze avos). No caso, o Magistrado aplicou fração mais benéfica ao acusado, razão pela qual não se aplica o referido entendimento.

3. Apelação conhecida e não provida.